Tribunal: TJDFT
Processo: 0715471-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATADA A APARENTE OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EQUITATIVAMENTE. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA, APÓS O DECOTE DO VALOR EXCEDENTE AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Configurada a obscuridade no acórdão ora revisto (n 1613968) quanto à condenação dos honorários advocatícios por equidade, quando se tem definido o “quantum” indenizatório (R$ 48.480,00), o qual não se revela ínfimo como base de cálculo da verba sucumbencial.
II. Acolhem-se os embargos declaratórios para fixar a verba sucumbencial em 10% (dez por cento) do valor da condenação pecuniária (após o decote do valor que excede o teto dos juizados especiais – Lei 9.099/95, art. 55).

III. Providos os embargos declaratórios, nos moldes do “item II” da presente ementa, mantidos os demais termos do acórdão ora revisto.